Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-46.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DANOS MATERIAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão lateral. Distância de segurança. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No mesmo sentido, o art. 35 do CTB dispõe que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. O autor conduzia seu veículo (Chevrolet/Corsa Super, placa JFI 6B33) na Quadra 56, Conjunto, H, Lote 26, da Vila São José, próximo à panificadora “Estrela”, via preferencial, sinalizada com placa “pare” para o fluxo de trânsito que a cruzava, quando, ao passar pelo cruzamento da via, foi abalroado em sua lateral, pelo veículo do réu (Fiat/Palio Ex, placa JFH 1409). O boletim de ocorrência (id 45852711, páginas 1 e 2) e as imagens de id 45852711, bem como o vídeo de id 45852718 corroboram a narrativa do autor. Por meio da análise dos documentos colacionados, é possível constatar que a pista pela qual transitava o autor era a preferencial. Resta, portanto, configurada a culpa exclusiva do réu, pelo acidente.4 – Dano material. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O autor apresentou três orçamentos (id 45852710) para o reparo do seu veículo, o menor deles no valor de R$3.329,00. Os itens apresentados no referido orçamento são condizentes com os danos do veículo do autor. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
F